Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735772-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CARDOSO DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING REPRESENTANTE LEGAL: NISABETE SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado MANOEL CARDOSO DE SOUSA, representado pela Curadoria Especial, em face da decisão de Id 152787332 (origem) que, nos autos do processo no 0001459-48.2012.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo CONDOMÍNIO DO FELICITTA SHOPPING, deferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração do agravante. Em suas razões recursais (Id 50633771), o agravante alega nulidade da desconsideração da personalidade jurídica, decisão que o incluiu no polo passivo da demanda, tendo em vista que os avisos de recebimentos expedidos pelo juízo a quo para citação dos sócios foram assinados por terceiros. Sustenta que a inexistência de citação válida dos sócios é fato que ofende os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Assevera que os valores depositados em conta a título de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, conforme dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC. Defende que não houve preclusão da decisão que acolheu o pedido de penhora dos rendimentos do agravante, estando em curso o prazo da Curadoria Especial para recurso, cujo termo é 20/09/2023. Argumenta que a impenhorabilidade da aposentadoria é questão de ordem pública, não estando sujeita à preclusão ou a intempestividade, porquanto o bem jurídico tutelado não é o patrimônio, mas sim a preservação da dignidade de suas condições mínimas de sobrevivência. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, estando a probabilidade do direito consubstanciada na ausência de citação do agravante; e o perigo de dano evidenciado na iminente constrição de verba alimentar do recorrente, o que poderá comprometer a sua subsistência. Ao final, requer, “b) seja acolhida a preliminar de nulidade processual em razão da inexistência de citação válida dos agravantes, sendo consequentemente declarados nulos os atos dela decorrentes; c) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da constrição judicial de percentual da aposentadoria do agravante, determinando o cancelamento da ordem de desconto em sua folha de pagamento, com a devida comunicação ao ente pagador (CPC, art. 854, §4o); d) que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada (ID152787332), com o deferimento, em definitivo, da tutela recursal antecipada, para declarar a nulidade da penhora de valores referentes a aposentadoria do agravante, e, em razão disso, determinar o cancelamento da ordem de desconto em sua folha de pagamento.”. Preparo ausente por estar o agravante representado pela Curadoria Especial. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida é aquela proferida no expediente forense do dia 17/03/2023 (Id 152787332 do processo principal), tendo sido o agravante intimado por edital (Id 153136849, origem). Considerando que o executado recorrente deixou transcorrer in albis o prazo de resposta fixado no edital, o juízo singular remeteu os autos para a Curadoria Especial (Id 161266418), a qual registrou ciência da decisão em 06/06/2023 (aba expediente), iniciando-se a contagem do prazo no dia útil posterior, qual seja, 07/06/2023. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 30 dias úteis, este findou-se, portanto, em 19/07/2023. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 28/08/2023, mostra-se evidente sua intempestividade. Nesse panorama, nos termos do disposto no artigo 507 do CPC, há de se considerar que a questão referente a penhora de percentual da remuneração do devedor agravante para pagamento da débito restou alcançada pela preclusão temporal, diante da não interposição do recurso cabível no momento oportuno. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. 1. A ausência de recurso da parte devedora gerou a preclusão da determinação de penhora do salário. No entanto, cogitar a majoração do percentual já determinado implicaria, via transversa, na admissão da penhora de salário para pagamento de dívida não-alimentar (CPC 2015 833 IV § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1427230, 07001370320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de penhora de parte do salário do devedor quando a matéria já foi decidida anteriormente e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1396464, 07323275320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifica-se que a questão referente a nulidade de citação não foi levada a apreciação do juízo singular. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo juízo a quo. Assim, quanto ao ponto, o recurso também não deve ser conhecido sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal e não submeteu a apreciação do juízo de origem a questão referente a nulidade de citação, restaram ausentes os requisitos de admissibilidade recursal. Portanto, inadmissível o agravo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora